Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705831-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO Analisados os autos, vê-se que há conexão com a apelação no 0724654-40.2020.8.07.0001 (ID 30464789). Referidos autos foram distribuídos à 6a Turma Cível, em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento no 0752571-37.2020.8.07.0000. Assim, determino a redistribuição do processo para a eminente Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, relatora do apelo acima referido, na forma do RITJDFT 81, com as nossas homenagens e após as cautelas de praxe. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator